Tribunal: TJDFT
Processo: 0708370-70.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. APELAÇÃO. EXTINÇÃO PREMATURA DA EXECUÇÃO.

1- É prematura a extinção da execução antes do trânsito em julgado da sentença que, em embargos à execução, reconheceu a inexigibilidade do título, e contra a qual foi interposta apelação.

2- Deu-se provimento ao apelo.